Tribunal: TJMT
Processo: 1081092-37.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081092-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEX CUNHA DE ARRUDA - CPF: 006.469.451-81 (APELANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
Direito

civil e processual civil
.
Apelação cível
.

Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de veículo. Seguro prestamista. Ausência de venda casada. Mora não descaracterizada.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível
interposta
contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n
.
911/69, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade plena de veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira, em razão do inadimplemento a partir da parcela vencida em 25/10/2024, bem como julgou improcedente a reconvenção que pleiteava a declaração de nulidade do Seguro de Proteção Financeira, com repetição do indébito em dobro e descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do Seguro de Proteção Financeira é abusiva, a ensejar repetição do indébito; e (
ii
) estabelecer se eventual
ilegalidade desse encargo
acessório
teria o condão de descaracterizar a mora e afastar a consolidação da propriedade do bem.

III. Razões de decidir

3.
O Seguro de Proteção Financeira não configura venda casada quando contratado por meio de proposta de adesão autônoma, com informação clara de sua
opcionalidade
, conforme Tema 972/STJ.

4
.
A inexistência de encargos abusivos afasta a repetição do indébito e impede a descaracterização da mora, autorizando a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento:
“1.
A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando formalizada por proposta de adesão autônoma, com informação clara acerca de sua
opcionalidade
, conforme Tema 972/STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 487, I; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 972 (
REsp
1.639.320/SP); STJ, Tema 1132;
TJMT, AC 1001270-62.2025.8.11.0041, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026;
TJMT, AC nº 1005399-68.2025.8.11.0055, Rel. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 04/02/2026; TJMT, AC nº 1018730-67.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível
interposto por

Alex Cunha d
e Arruda

contra a

sentença
proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializad
a em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
na

Ação de Busca e Apreensão
, autos
n. 1081092-37.2024.8.11.0041
, ajuizada por
Itaú Unibanco Holding S.A.
, que
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para consolidar a posse e a propriedade
plena e exclusiva do bem móvel –
veículo Volkswagen G
ol G6, ano 2015, placa PAF6G99 –
no patrimônio da instituição financeira autora, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Simultaneamente,
julgou
improcedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção pelo r
equerido
, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Nas
razões recursais
, o
apelante
sustenta

a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a existência de abusividades contratuais que, em sua ótica, descaracterizariam a mora ou exigiriam a compensação de valores.

Insurge-se especificamente contra a cobrança do Seguro de Proteção Financeira (Seguro Prestamista), no valor de R$ 1.400,29
(mil,
quatrocentos reais e vinte e nove centavos
)
, alegando a ocorrência de venda casada, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a escolha da seguradora.

Diante disso,
requer
o provimento do recurso
para
declarar a nulidade da referida cobrança e determinar a repetição do indébito em dobro,

“
cujo valor é o

mo
ntante de R$2.800,58 (dois mil,
oitocentos reais e

cinquenta e oito centavos) sobre o qual deverá incidir

juros legais e correção monetária
”
,
bem como a inversão
d
os

ônus sucumbenciais

(ID.

337352850
).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID.
337731892
).

Em contrarrazões,
a instituição financeira apelada refuta os argumentos do recorrente, defendendo a validade das cláusulas contratuais em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas 958 e 972. Destaca a existência de laudo de avaliação e a contratação opcional do seguro mediante termo apartado, pugnando pela manutenção integral da sentença
(
ID.

33735285
3
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos
os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Dessume-se dos autos que
a
instituição financeira apelada

Itaú Unibanco Holding S.A.

ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
(
n. 1081092-37.2024.8.11.0041
), em desfavor de
Alex Cunha de Arruda
,
ora apelante,
visando
a
retomada do veículo Volkswagen Gol G6, ano 2015, placa PAF6G99, alienado fiduciariam
ente em garantia do contrato n.
405951054.30410 (adi
tamento do contrato n.
81842229).

A instituição financeira alegou o inadimplemento do
devedor a partir da parcela n.
43, vencida em 25/10/2024, totalizando um débito de R$ 11.051,61
(o
nze
mil, cinquenta e um reais e sessenta e um centavos
),
à época da propositura (27/12/2024). Instruiu a inicial com a notificação extrajudicial comprovando a mora (entregue no endereço contratual, conforme Tema 1132/STJ) e planilha de débito.

Em 07/01/2025, foi deferida a medida liminar.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido em 18/01/2025, com a apreensão do veículo e citação do réu. O prazo de
5
dias para purgação da mora (pagamento da integralidade da dívida, conforme art. 3º, § 2º, do DL 911/69) transcorreu sem manifestação de pagamento.

O r
ecorrido/apelante
, assistido pela Defensoria Pública, apresentou contestação cumulada com reconvenção. Não negou a inadimplência, mas sustentou a ilegalidade de encargos contratuais, especificamente a Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 570,00
-
quinhentos e setenta reais
), alegando ausência de prestação do serviço, e o Seguro de Proteção Financeira (R$ 1.400,29
-
mil,
quatrocentos reais e vinte e nove centavos
), arguindo venda casada. Requereu a gratuidade da justiça, a revisão das cláusulas, a descaracterização da mora e a repetição do indébito em dobro.

Em réplica, o Banco defendeu a legalidade das cobranças, juntando o Laudo de Avaliação do Veículo (comprovando a vistoria) e a Proposta de Adesão ao Seguro em termo apartado e assinado (demonstrando a
opcionalidade
), pugnando pela procedência da busca e apreensão e improcedência da reconvenção.

O Juízo de origem, em
10/08/2025,
proferiu sentença nos seguintes termos:

“
MÉRITO

Da ação de busca e apreensão

No presente caso, está demonstrado que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária (ID 179743950) sobre o veículo descrito na inicial, tendo o réu deixado de efetuar o pagamento das prestações vencidas a partir de 25/09/2024, conforme planilha de débito acostada aos autos (ID 179743944).

A mora do réu restou comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato (ID
179743952), sendo suficiente para a constituição em mora, nos termos do Tema 1132 do STJ, segundo o qual: "Para comprovar a mora do devedor
fiduciante
em ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, não sendo necessária a prova do efetivo recebimento da notificação pelo devedor".

Além disso, o próprio réu reconheceu expressamente sua inadimplência na contestação (ID 186112860, p. 2), apontando apenas questões relativas a cláusulas contratuais específicas, que serão analisadas nos tópicos seguintes.

Destaco que, conforme auto de busca e apreensão (ID 181081652), o bem foi regularmente apreendido em 18/01/2025, tendo o réu sido devidamente citado na mesma oportunidade. Decorrido o prazo legal de cinco dias, previsto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o réu não efetuou o pagamento da integralidade da dívida pendente.

Diante disso, resta configurado o direito do autor à consolidação da posse e propriedade plena do bem em seu favor, nos termos do § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004.

Da tarifa de avaliação do bem

O réu questiona a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 570,00, alegando ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

Sobre o tema, o STJ, ao julgar o Tema 958, consolidou entendimento de que: "A cobrança de tarifas de serviços de terceiros, registro de contrato e avaliação do bem em contratos bancários é válida, desde que o serviço seja efetivamente prestado, não haja onerosidade excessiva, e a cláusula contratual preveja de forma específica o ressarcimento, detalhando o serviço e seu valor.
"

No caso em análise, verifica-se que a tarifa está expressamente prevista no contrato (item D2 do ID 179743950), e o autor apresentou o laudo de avaliação do veículo (ID 189772996), demonstrando que o serviço foi efetivamente prestado. Ademais, o valor cobrado (R$ 570,00) não se mostra excessivo em relação ao valor do bem financiado (R$ 37.000,00), representando aproximadamente 1,54% do valor do veículo.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação do bem, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

Do seguro proteção financeira

O réu alega abusividade na contratação do seguro proteção financeira (prestamista) no valor de R$ 1.400,29, argumentando que configura venda casada, pois não teria sido informado
sobre tal contratação, tampouco teve oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros.

Sobre o tema, o STJ firmou entendimento no Tema 972, segundo o qual: "A cobrança do seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contratos bancários é válida desde que o consumidor tenha optado de forma livre por sua contratação. É vedada a venda casada, ou seja, o consumidor não pode ser obrigado a contratar o seguro com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado.
"

No presente caso, o autor juntou aos autos a "Proposta de Adesão ao Seguro Proteção Financeira" (ID 189714710), documento específico e apartado do contrato principal, devidamente assinado pelo réu, onde constam todas as informações sobre o seguro, suas garantias, benefícios, carências, franquias e valor. O documento informa claramente que "a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.
"

Dessa forma, não se configura a alegada venda casada, uma vez que o réu assinou proposta específica para contratação do seguro, demonstrando ter exercido livremente sua opção pela aquisição do produto. Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha solicitado o cancelamento do seguro posteriormente à contratação.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na cobrança do seguro proteção financeira.

Da descaracterização da mora

Tendo sido afastadas as alegações de ilegalidade das cobranças questionadas pelo réu (tarifa de avaliação e seguro prestamista), não há que se falar em descaracterização da mora.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, para:

DECLARAR consolidada a posse e a propriedade plena do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo GOL G6 TF TLINE1
0
, ano 2015, cor branca, placa PAF6G99, chassi 9BWAA45U2GP502472, em favor do autor;

Por consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional formulado pelo réu, nos termos do art. 487, I, do CPC, uma vez que não restou demonstrada qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas pelo autor.

Considerando a sucumbência, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado do autor, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao réu ficará suspensa, na forma do art. 98,
§ 3º, do CPC, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
”

(ID.
341143919
).

Irresignado
, o apelante
interpôs
o presente recurso visando
a
reforma da sentença.

A
controvérsia do presente recurso se trata da
verificação da legalidade da cobrança acessória
ao contrato de financiamento –
Seguro Prestamista –
e se eventual abusividade teria o condão de ensejar a repetição do indébito ou impactar a procedência da ação de busca e apreensão.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal
não

merece amparo
.

Inicialmente, cumpre registrar que a Ação de Busca e Apreensão, regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, exige para sua procedência a comprovação da relação contratual e a constituição em mora do devedor.

A inadimplência na presente hipótese é incontroversa. O devedor foi regularmente notificado e deixou de pagar a integralidade da dívida pendente no prazo legal de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, conforme prevê o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Ressalte-se que, consoante entendimento pacificado pelo c. STJ no REsp 1.418.593/MS, para a restituição do bem livre de ônus, é imprescindível o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), não bastando a mera purgação da mora (pagamento apenas das parcelas vencidas).

Ademais, a Súmula 380 do STJ dispõe que
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
. A jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à Corte Superior, é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual abusividade em encargos acessórios não descaracteriza a mora da obrigação principal
(TJMT, AC 1001270-62.2025.8.11.0041, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026
).

O
apelante sustenta
que a
cobrança do Seguro de Proteção Financeira
configurou venda casada, pois não lhe teria sido oportunizada a liberdade de escolha.

A
análise desta questão deve ser guiada pela tese firmada no Tema Repetitivo 972 do STJ (
REsp
1.639.320/SP), segundo a qual
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”
.

O ilícito, portanto, não reside na oferta do seguro, mas na imposição de sua contratação como condição para a concessão do crédito, cerceando a liberdade de escolha do consumidor.

No caso em tela, a
prova documental produzida pela instituição financeira apelada
é
suficiente para
elid
ir
a tese recursal.

Conforme se verifica do documento juntado aos autos (
ID
.
337352444
)
,
o apelante assinou

uma “
Proposta de Adesã
o ao Seguro Proteção Financeira”
em documento apartado do contrato principal. Tal instrumento informa, de
maneira clara e destacada, que
“
a contratação do seguro é opcional
”
, inclusive constando expressamente que é facultado ao segurado
“o seu cancelamento a qualquer tempo”
.

A existência de um termo autônomo, com assinatura específica para o seguro, constitui forte indicativo de que ao consumidor foi dada a oportunidade de anuir ou não com o serviço acessório.

A jurisprudência deste
e.
Tribunal tem afastado a alegação de venda casada em cenários fáticos semelhantes
,
em
que,
existindo proposta de adesão assinada pelo con
sumidor em documento apartado, fica
clara a sua anuê
ncia e a legalidade da cobrança.

Nesse
senti
do foram firmadas as seguintes teses de julgamento:
“1. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando precedida de proposta de adesão assinada pelo consumidor, com indicação clara da possibilidade
de escolha de outra seguradora.”
, e ainda,
“
2. A validade da cláusula de seguro subsiste quando ausente demonstração de
compulsoriedade
ou ausência de informação adequada.”
(TJMT, AC
1018730-67.2022.8.11.0041
,
Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
Ter
ceira Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Outrossim, oportuno trazer o seguinte precedente:

“4. Não se configura venda casada na contratação de seguro prestamista quando ao consumidor foi a opção de contratar ou não o seguro, sendo válida a cobrança quando livremente pactuada, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

5. A mera previsão contratual de cobrança de seguro não caracteriza, por si só, prática abusiva, sendo necessária a comprovação de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.”
(TJMT, AC n 1005399-68.2025.8.11.0055, Rel. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026).

Em suma, havendo
prova do
cumental da opção do consumidor,
não se configura a prática abusiva de venda casada.

Tendo sido afastadas as alegações de abusividade nos encargos acessórios, conclui-se pela regularidade do contrato no período da normalidade. Por
conseguinte, a mora do a
pelante, decorrente do inadimplemento confesso da obrigação principal, permanece hígida e inabalada.

A consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário é, portanto, medida que se
impõe,
em estrita observância ao Decr
eto-Lei n.
911/1969.

Portanto
, não havendo cobranças indevidas,
fica
prejudicado o pedido de repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro.

Por fim,
mantida a improcedência dos pedidos reconvencionais e a procedência da ação principal, não há que se falar em inversão
dos
ônus sucumbenciais, devendo o Apelante, integralmente vencido, arcar com as custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

Pelo
exposto
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo
inalterada a decisão recorrida
que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão e improcedente o pedido reconvencional.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11
º
, do
CPC
, majoro os honorários advocatíc
ios sucumbenciais devidos pelo apelante para 1
5
%
sobre o valor atualizado da causa. Ressalvo, contudo, que a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa, por força do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026